Tribunal: TJDFT
Processo: 0707244-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO, ECONÔMICO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PARTICIPANTE. MIGRAÇÃO DE PLANOS. TERMO DE QUITAÇÃO E RENÚNCIA DE DIREITOS. OPÇÃO POSTERIOR PELO DESLIGAMENTO E RESGATE INTEGRAL DA RESERVA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS. ÍNDICES SUPRIMIDOS. PERSEGUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUITAÇÃO E RENÚNCIA HÍGIDOS. AUTONOMIA DA VONTADE. PREVALÊNCIA (STJ, TEMA 943). INTERSEÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA REVEL. EFEITOS ADSTRITOS AOS FATOS. AFETAÇÃO DA MATÉRIA DE DIREITO. INVIABILIDADE. APELAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. AFERIÇÃO IN STATUS ASSERTIONIS. DEFESA INDIRETA FIADA EM MATÉRIA PERTINENTE AO MÉRITO. REJEIÇÃO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §1o). APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. SUCUMBENCIA INVERTIDA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo a atuação positiva do relator do recurso, e, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, deve ser afastado o pedido da parte recorrida voltada ao recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, §1o).
2. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
3. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhavara argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento.
4. Conquanto qualificada a revelia da ré, irradiando os efeitos inerentes à contumácia no tocante aos fatos invocados como causa de pedir, não implica a assimilação do pedido na forma como deduzido nem recobre a matéria de direito nem o enquadramento normativo ao qual sujeitos os fatos, e, assim, estando o relacionamento de direito material que enlaçara as partes retratado em instrumentos escritos e sujeito a regulação normativa especial, os efeitos inerentes à revelia não obstam que a parte ré, ao apelar, invoque fundamentos de direito atinados com a matéria controversa e com o objeto do litígio sem que incursione por inovação processual ou ofensa à preclusão que recobrira os fatos (CPC, arts. 344 e 345).
5. A apreensão de que os argumentos devolvidos a reexame pelo apelo integram o objeto da lide e derivaram, a par da revelia da apelante, dos fundamentos alinhados como causa de pedir, conquanto sob enfoque argumentativo diverso, comportando-se nas balizas da ação demarcadas pelo pedido e causa de pedir, e que, ao aviar seu inconformismo em face do originalmente decidido, a parte inconformada pautara sua insatisfação e alinhara argumentos destinados a infirmar o efetivamente resolvido e obter sua revisão, o apelo, modulado pelas balizas que lhe foram impostas, supre o exigido, configurando peça tecnicamente apta a ensejar o conhecimento do recurso na exata dimensão do que devolvera a exame, não encerrando inovação recursal.
6. O interesse de agir, enquanto condição da ação, deve ser aferido à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva do acionado quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
7. Sobejando patente o inconformismo do autor quanto à fórmula de correção dos valores vertidos para fomento da reserva de poupança inerente ao plano de previdência privada que integrara, emergindo o direito que o assiste de obter do Judiciário, por meio do processo, proteção ao direito material que reputa assistir-lhe, inviável cogitar-se de ausência de interesse de agir quando subsistente divergência entre as partes sobre a forma e melhor fórmula de correção do despendido, devendo a postulação, diante do aperfeiçoamento do instrumento eleito, da necessidade e utilidade de obtenção da prestação deduzida, ser resolvida sob o prisma do direito material.
8. A portabilidade dos direitos inerentes às contribuições vertidas ao plano de benefícios de entidade de previdência privada consubstancia faculdade assegurada ao participante que opta por migrar para plano diverso do que integrara, viabilizando a transferência dos direitos que acumulara, permitindo a continuidade do relacionamento com nova composição subjetiva e novas condições, encerrando, pois, negócio jurídico bilateral que encerra composição de direitos, e, aperfeiçoando-se legitimamente, qualifica-se como ato jurídico perfeito (LC 109/01, arts. 14 e 15).
9. A portabilidade é instituto distinto do resgate das contribuições, à medida em que, enquanto o resgate enseja ao participante do plano o recebimento do que despendera enquanto perdurara o vínculo que mantivera com a entidade cujo quadro de associados integrara, resultando no desfazimento do vínculo e na completa extinção dos direitos que detinha, a portabilidade, conquanto colocando termo ao relacionamento que mantivera com a entidade com a qual originalmente contratara, viabiliza a transferência dos direitos que acumulara para outra entidade ou plano de benefícios, não ensejando a percepção pelo participante de nenhum importe à guisa de repetição das contribuições que vertera.
10. Ao ex-participante de plano de previdência privada que, optando por migrar de plano, firma termo de quitação e renúncia quanto aos direitos germinados do plano que até então integrava, e, tempos após a migração, se retira do novo plano e opta por resgatar a integralidade da reserva de poupança formada, não assiste o direito de, defronte o instrumento negocial que firmara e da migração havida, postular diferenças de correção monetária não agregadas à reserva formada enquanto integrara o plano do qual migrara, à medida em que, a par da migração, o negócio jurídico traduzido no instrumento firmado sobeja hígido, demandando sua desconsideração pedido volvido à sua desqualificação ou, ao menos, modulação do seu alcance (STJ, Tema 943).
11. Aperfeiçoada a migração de plano, e firmado termo de transação e quitação, o participante, para postular eventuais diferenças de correção monetária que haviam sido geradas enquanto integrara o plano do qual migrara, deixando de ser agregadas à reserva até então fomentada e que viera a ser transposta para o novo plano, deve primariamente postular a invalidação do termo de migração e quitação firmado ou ao menos demandar a intepretação de suas disposições, derivando da ausência de formulação de argumentação e pedido com esse alcance a inviabilidade de ser ignorado de molde a se lhe assegurar diferenças de correção monetária à margem do negócio jurídico aperfeiçoado.
12. Conquanto o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a fórmula do julgamento de recursos repetitivos, esteja endereçado originalmente à o hipótese em que há migração entre planos de previdência privada, com permanência do participante no plano, e não desligamento, firmado termo de transação e quitação, sobressai que o ex-participante, para postular eventuais diferenças de correção monetária que haviam sido geradas enquanto integrara o plano do qual migrara, deve primariamente postular a invalidação do termo de migração e quitação havidos ou ao menos a interpretação e modulação de suas disposições, emergindo da ausência de postulação nesse sentido que, permanecendo hígido e irradiando plena eficácia como negócio jurídico aperfeiçoado, inviável que seja ignorado de forma a serem asseguradas diferenças de correção germinadas antes da migração (STJ, Tema 943).
13. Apelação conhecida e provida. Preliminares rejeitadas. Pedido improcedente. Unânime.